Tribunal: TJMT
Processo: 0002101-76.2019.8.11.0029
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002101-76.2019.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GABRIEL VICTOR GUIMARAES AMORIM - CPF: 061.155.181-05 (RECORRENTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GRASIELA MANHABOSCO - CPF: 013.833.571-02 (VÍTIMA), KAINAN RAFAEL SILVA SANTOS - CPF: 065.305.921-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIOS PEREIRA LACERDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – CORRUPÇÃO DE MENOR –
PRELIMINAR DA PGJ
– NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – PROCEDÊNCIA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAÇÃO DA
RATIO DECIDENDI –
VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CF E ART. 413,
CAPUT,
§1º, DO CPP – NULIDADE DECLARADA
–
PREJUDICIALIDADE DO MÉRITO EM QUE SE PLEITEOU A DESPRONÚNCIA DO RÉU E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS –
PRELIMINAR DA PGJ ACOLHIDA
– NULIDADE DECRETADA – ANÁLISE DA TESE DE MÉRITO PREJUDICADA.

Na decisão de pronúncia, embora seja vedado ao juiz realizar um exame aprofundado das provas produzidas, pois trata-se de mero juízo de admissibilidade da denúncia, compete a ele, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa e do dever de fundamentação das decisões, indicar os motivos que o levaram à pronuncia com elementos concretos de convicção extraídos dos autos, a fim de submeter o réu ao Tribunal do Júri.
In casu
, a falta de fundamentação quanto aos indícios de autoria e materialidade constitui vício motivacional da decisão de pronúncia, violando o princípio da fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX da Constituição da República e art. 413,
caput
e § 1º do Código de Processo Penal, bem como, o princípio da ampla defesa estabelecido no art. 5º, LV da CF/88, o que enseja a nulificação do ato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
GABRIEL VICTOR GUIMARAES AMORIM,
contra a decisão em que foi pronunciado pela autoria dos crimes de Homicídio qualificado na modalidade tentada, mediante erro na execução (art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II e art. 73, CP) e Corrupção de menores (art. 244-B, ECA) – Id.
186696227
.

Em suas razões recursais, pleiteou a despronúncia por falta de indícios de autoria e materialidade e a
exclusão
das
qualificadoras
, dizendo que são manifestamente improcedentes (Id. 186696237).

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais, pleiteou o
desprovimento

do recurso (Id. 186696240).

Em
Juízo de Retratação
, o Magistrado
a quo
,
manteve
a decisão objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 186696241).

Em seu parecer, a PGJ arguiu preliminar de
nulidade
da decisão de
pronúncia
, alegando
carência de
fundamentação
e, no mérito, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 195228175):

“Recurso em Sentido Estrito – Irresignação defensiva – Requer impronúncia - Subsidiariamente, decote das qualificadoras – Preliminar da PGJ – Nulidade processual – Falta de fundamentação da pronúncia – Ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF e aos princípios da ampla defesa e contraditório – Sentença nula – Mérito prejudicado – Pelo acolhimento da preliminar da PGJ para anular a sentença de pronúncia, prejudicando o mérito do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR DA PGJ - NULIDADE

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a PGJ pleiteou a nulidade da decisão de pronúncia, por falta de fundamentação, alegando que o magistrado
a quo

“(...) não esboçou as razões, com base em elementos concretos do caso, que o conduziram ao raciocínio de que o recorrente deve ser pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri. Não há nenhuma referência aos indícios mínimos de autoria colhidos nos autos. Com a devida vênia, não se pode considerar que o mero apontamento de que existem provas de materialidade e autoria seja motivação plausível para a pronúncia”
.

Ao analisar a decisão de pronúncia, constata-se que, de fato, o juiz primevo deixou de fundamentá-la, tornando evidente a necessidade de reconhecer sua nulidade por evidente violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e art. 413 do Código de Processo Penal, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nota-se que, para justificar a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri, o juiz de origem se limitou a afirmar a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade quanto aos crimes de homicídio qualificado tentado e corrupção de menores, sem, contudo, apontar algum elemento concreto extraído das provas produzidas no feito. Vejamos:

“(...) I - DA MATERIALIDADE (TENTATIVA DE HOMÍCIDIO E CORRUPÇÃO DE MENORES) No caso em comento, a materialidade do delito resulta provada, verificável pela Portaria n°84/2019, prontuário de atendimento, termo de declarações, relatório de investigação, representação pela prisão preventiva, boletim de ocorrência, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, relatório final, bem como depoimentos colhidos em juízo. II - DA AUTORIA No que tange à autoria, há indícios que apontam o acusado como autor do delito de tentativa de homicídio duplamente qualificado e corrupção de menores. Como é sabido, nesta primeira fase – “judicium acusationis” – o princípio “in dubio pro societate” sobrepõe-se ao “in dubio pro reo” e um mínimo de dúvidas a respeito dos fatos, ou quando a tese defensiva mereça exame mais acurado de prova, recomenda seja a questão submetida à apreciação do Juízo competente, sendo defeso ao Juiz antecipar-se ao Júri e interpretar definitiva e concludentemente em

favor de uma das versões ventiladas, tarefa a ser desempenhada pelos Jurados. As provas constantes nos autos são aptas a comprovar a materialidade e indícios de autoria do réu, elementos suficientes para a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, de modo que a pronúncia do réu é medida que se impõe.”

Oras, há total ausência de fundamentação, não se tendo conhecimento das razões que levaram o juiz a submeter o réu ao julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Conforme sabido, o julgador não está adstrito a analisar cada tese ventilada pela defesa, pois é possibilitada uma análise global dos pleitos em sede de alegações finais (até mesmo porque, não raro, a abordagem de uma tese prejudica, por incompatibilidade lógica, a apreciação de outra).

Também é sabido que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo vedado ao Juiz o exame aprofundado das provas produzidas no processo e a emissão de um juízo de certeza.

Todavia, o Juiz do Sumário deve apreciar - por óbvio, sem emitir um juízo de certeza -, ainda que de forma geral, as teses trazidas pela defesa que se mostram relevantes e que poderiam eventualmente (acaso acolhidas) afastar a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, apresentando fundamentação suficiente, mesmo que sucinta, para admitir a peça acusatória e submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Aqui, vale lembrar que motivação sucinta, não se confunde com ausência de fundamentação, desde que adequada e suficiente ao caso concreto para que o Recorrente tenha plena compreensão das razões de decidir que fundamentaram a prestação jurisdicional.

Dito isso, utilizando de dados do processo, deve o Magistrado indicar os motivos concretos que o fizeram concluir pela existência de indícios de autoria e materialidade, bem como das circunstâncias que qualificam o delito descrito na peça inicial, para assim, ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri.

Assim, entendo que a ausência de qualquer fundamentação da pronúncia constitui vício motivacional, violando o princípio da fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX da Constituição da República e art. 413,
caput
e § 1º do Código de Processo Penal e, consequentemente, o princípio da ampla defesa, disposto no art. 5º, LV da CF/88, ensejando a nulificação do ato.

Nesse sentido, destaco da Corte Cidadã:

“(...) A ausência de fundamentação concreta das decisões é causa de nulidade absoluta do julgado. Deveras, a motivação dos atos jurisdicionais, co nforme imposição do artigo 93, IX, da Constituição Federal ("Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade..."), funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato) do órgão julgador. (...)” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.299.858/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

Ainda, este Tribunal de Justiça:

(...) Na fase de pronúncia, em que pese o magistrado não possa realizar um exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, é imprescindível que indique, objetivamente, os fatos e provas contidos nos autos que motivaram o seu convencimento no
sentido
da submissão do acusado a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, conforme disposto na norma constitucional preconizada no art. 93, inc. IX, da CF/88, pois a motivação é condição de validade de toda decisão judicial. Dessarte, ausente
fundamentação
, ainda que mínima, quanto aos indícios de autoria dos ilícitos imputados ao acusado, deixando de externar, de forma inteligível, as razões que permitiram o d. juízo a quo concluir pela plausibilidade da acusação, de rigor a declaração da
nulidade
da decisão de pronúncia para que outra seja proferida, de forma motivada. (N.U 1001350-21.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

Dessa feita, outra solução não resta senão o acolhimento da preliminar arguida pela PGJ para declarar a nulidade da decisão combatida, por violação ao
art. 93, IX, da Constituição Federal
e art. 413, do CPP, e, ainda, ao contraditório e ampla defesa, restando prejudicada a análise de mérito.

Com essas considerações, acolho a
preliminar da PGJ para reconhecer a nulidade da decisão d
e pronúncia, ficando
prejudicada

a análise do
mérito
recursal, em que se almejou a despronúncia do réu e afastamento das qualificadoras.

Após o retorno dos autos à Comarca de origem, determino o
desentranhamento da pronúncia ora anulada
, a fim de impedir que os jurados tenham acesso à referida decisão,
devendo o nobre Magistrado proferir

novo
decisum
, e nesse mister, observar o dever de fundamentação das decisões, em respeito ao art. 93, IX, da CF e
art. 413,
caput
e § 1º do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024